Tribunal: TCU
Processo: 005.223/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Processo administrativo autuado com vistas a avaliar a abrangência e a utilidade para o controle externo de informações decorrentes de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de processo administrativo autuado nos termos do art. 17, §1o, da Instrução Normativa-TCU (IN) 95/2024 com vistas a avaliar a abrangência e a utilidade para o controle externo das informações compartilhadas pela Controladoria-Geral da União decorrentes de acordo de leniência firmado com fundamento na Lei 12.846/2013 em relação a atos lesivos praticados contra a Administração Pública (Caso 48), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. registrar, em atenção à quarta ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica, firmado em agosto de 2022, e aos incisos I e II do art. 18 da IN-TCU 95/2024, que as informações e os documentos compartilhados pela Controladoria-Geral da União não se mostram úteis ao controle externo exercido por este Tribunal com relação aos terceiros envolvidos neste caso concreto; 9.2. determinar à Diretoria de Acordos de Leniência da Controladoria Geral da União (DAL/CGU) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, corrija o erro material informado ao TCU por meio do Ofício 7.413/2025/DAL/SIPRI/CGU (peça 13), promovendo a devida aditivação do Acordo de Leniência para a correção do Anexo I - Histórico de Atos Lesivos e Relação de Contratos Afetados (peça 6), em observância aos princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica previstos na Lei 9.784/1999; 9.3. cientificar a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, deste Tribunal, nos termos do art. 21 da IN-TCU 95/2024, sobre a presente deliberação; 9.4. informar a Controladoria-Geral da União acerca desta deliberação; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.